Tribunal: CARF
Processo: 10880.995863/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995863/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.268 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CAPRICÓRNIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO.
Caracterizado erro do fato quando do preenchimento da DComp pelo sujeito
passivo, cabível a apreciação pelo órgão julgador dos efeitos de tal erro, seja
quanto à liquidez e certeza do direito creditório pleiteado para fins de seu
reconhecimento por parte da autoridade tributária, seja quanto ao débito
declarado em sede de DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995863/2012-96
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995863/2012-96

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 02 a 06, analisada em sede de
Despacho Decisório de e-fl. 07 e 10/11, onde a compensação restou não homologada, não tendo
sido reconhecido o direito creditório pleiteado, por se ter verificado que o alegado pagamento
indevido ou a maior houvera sido integralmente utilizado.
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
17/12/2012 (e-fls. 08/09), apresentou, em 16/01/2013 (e-fl. 12), manifestação de inconformidade
de e-fls. 12 a 20 e anexos. Em detalhes, o histórico processual a partir daquela manifestação de
inconformidade encontra-se muito bem resumido no Relatório do Acórdão recorrido, cujo
excerto abaixo se transcreve (e-fl. 162), verbis:
“(...)
3. Cientificado da decisão em 17/12/2012 conforme cópia do Aviso de Recebimento
(AR) à fl. 9, em 16/01/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 12 a 20, instruída com os documentos às fls. 21 a 80, onde
argumentou, em síntese, o que segue:
3.1. tempestividade;
3.2. no primeiro trimestre de 2009 efetuou diversos pagamentos indevidos ou a maior de
IRPJ, totalizando R$ 1.333.420,91, conforme demonstrado abaixo:
(...)
3.3. a segunda quota do IRPJ do primeiro trimestre de 2009, no valor principal de R$
35.171,42,
foi liquidada por compensação através da Dcomp no
15027.73923.180811.1.3.02-0057, constante no sistema da Receita Federal como "em
análise";
3.4. no caso, está sendo tratado apenas do não reconhecimento do crédito de R$
178.105,27 (R$ 224.179,82 – R$ 46.074,55 = R$ 178.105,27), remanescente do
pagamento realizado em 30/07/2010, na quantia de R$ 224.179,82, utilizado para
liquidar a primeira quota;
3.5. para comprovar a existência do direito creditório de R$ 1.333.420,91 apresenta
diversos documentos: DIPJ/2010, DCTF de março 2009, DCTF junho 2009,
comprovantes de arrecadação no total de R$ 1.415.289,42, relatório do Portal e-CAC
contendo resumo das Dirfs e livro Razão do primeiro trimestre de 2009 das contas
1.1.2.07.01.04 e 1.1.2.07.01.09 ("IRRF Aplicações Financeiras" e "IRPJ Retido Lei
9430", respectivamente);
3.6. identificado erro de fato no cumprimento de obrigações instrumentais, a retificação
de ofício tem respaldo no art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN). Nesse sentido
está a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
3.7. ao fim, pleiteia o reconhecimento do direito creditório de R$ 178.105,27, a
homologação da compensação declarada e a suspensão da exigibilidade do débito cuja
compensação não foi homologada.
4. Em 25/10/2013 os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo – SP para apreciação da manifestação de
inconformidade (fl. 81).
5. Posteriormente, em 18/11/2013 o contribuinte apresentou requerimento de juntada
substabelecimento sem reserva de poderes (fls. 156 e 157).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995863/2012-96

6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria
RFB no 1.006, de 2013, em 18/11/2015 os autos foram remetidos a esta DRJ/Recife para
proceder ao julgamento da lide (fl. 160).”
3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
11/12/2015, o Acórdão DRJ/REC no. 11-51.667, de e-fls. 161 a 170, onde se julgou
improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCOMP.
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. DÉBITO EXTINTO. NECESSÁRIO
NOVO PER/DCOMP PARA RECUPERAR PAGAMENTO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO IMPRESCINDÍVEL.
Na hipótese do débito confessado em Dcomp, cuja compensação não foi
homologada, sido extinto, não há mais a possibilidade da revisão (retificação)
de ofício do débito confessado, porém, há ainda o recurso final de se pedir
restituição (ou compensação) do valor pago, desde que seja comprovado o erro
de fato no preenchimento dessa declaração. Na espécie não houve a necessária
comprovação do erro de fato.
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/11/2016 (cf. e-fl. 243), a
contribuinte já havia apresentado, em 18/01/2016 (cf. e-fls. 237), Recurso Voluntário de e-fls.
173 a 184 e anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em
breve síntese:
a) Reprisa toda a argumentação já deduzida em sede de manifestação de
inconformidade já aqui relatada;
b) Apresenta como elementos de prova adicionais: b.1) Excerto do Livro Razão,
contendo as contas de provisão de IRPJ e CSLL a pagar, para o 1o. Trimestre de 2009 (e-fl. 215);
b.2) Balancetes de Verificação referentes a este trimestre (e-fls. 216 a 235), acompanhados,
ainda, de b.3) planilha demonstrando o cálculo de IRPJ a pagar finalmente apurado (e-fl. 236);
c) Assim, requer que seja o conhecido e provido o Recurso Voluntário para
reformar o Acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido o direito creditório da Recorrente
na quantia de R$ 178.105,27, a título de pagamento indevido ao a maior de IRPJ do primeiro
trimestre de 2009, bem como para homologar a compensação declarada pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 08/11/2016 (cf. e-fl. 243), a
contribuinte já havia apresentado, em 18/01/2016 (cf. e-fls. 237), Recurso Voluntário de e-fls.
173 a 184 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à ocorrência de erro de fato e à retificação de DCTF e DIPJ
6. Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação onde,
posteriormente à negativa de homologação, o contribuinte infirma a parcela de direito creditório
inicialmente indicada na Declaração de Compensação em litígio, apontando para a existência de
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995863/2012-96

direito creditório diverso que, assim, daria azo à compensação efetuada. Também não se trata de
mera alegação de erro de fato, sem a anexação de elementos probatórios.
7. Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
a) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se conclui que,
consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede de manifestação de inconformidade,
alterar substancialmente o direito creditório utilizado (inclusive quanto à sua natureza), a partir
da constatação, de sua parte, posteriormente à emissão do Despacho Decisório, de inexistência
do direito creditório apontado inicialmente na DComp sob litígio. Nesta hipótese, como já tive
oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide Acórdão DRJ/CTA no. 06-63.958, de 14 de
setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação de DComp, expressamente vedada pelo
ordenamento em questão (mais especificamente, pelos art. 77 SRF no. 900, de 2008, vigente à
época de transmissão da DComp e pelos arts. 87 e seguintes da Instrução Normativa SRF no.
1.300, de 2012, vigente à época da protocolização da manifestação de inconformidade em tela.
todas editadas com fulcro na prerrogativa estabelecida pelo art. 74, § 14 da Lei no. 9.430, de
1996). Caso se estivesse diante de tal hipótese, entendo que não haveria que se falar em
possibilidade de análise do novo direito creditório apontado, devendo-se declarar liminarmente a
improcedência do pedido.
b) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências constantes dos
autos trazidas pelo contribuinte, pode-se concluir pela existência de erro de fato do contribuinte
no preenchimento da DComp em litígio, respaldada pela correspondente retificação de DIPJ e
DCTF, de forma a que, afastado tal erro, surja o direito creditório inicialmente apontado.
Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em evidências coligidas aos
autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação de inconformidade, alterar o direito
creditório original (a partir da constatação da inexistência do crédito originalmente apontado) e
ii) que não se está diante de mera alegação de erro de fato (sem comprovação além da retificação
da DCTF e DIPJ respectivas), mas, sim, que, a partir dos elementos de prova constantes dos
autos, a negativa de homologação decorreu de erro de fato contribuinte quando do
preenchimento da DComp, repita-se, sem que o direito creditório que se tencionou utilizar tenha
em nenhum momento se alterado (em especial quanto à sua natureza).
8. Neste último caso, não vislumbro óbice a que se aprecie em sede recursal o
mérito do pleito da Recorrente quanto à existência de liquidez e certeza do direito creditório e
reconhecimento de tal direito, uma vez que tal apreciação, além de atender ao princípio da
verdade material, é, também, respaldada pelos itens 18.5, 19 e 22 do Parecer Cosit no. 02, de
2015, ao ali a autoridade tributária admitir tanto a plena análise do direito creditório por parte da
autoridade julgadora de 1a. instância (ainda que a DCTF tenha sido retificada) quanto também a
revisão de ofício do Despacho pela autoridade preparadora, posterior à apreciação desta instância
julgadora, quando tal erro de fato é argumentado via petição e não tenha sido previamente
analisado pela citada autoridade julgadora, verbis (grifos não presentes no original):
“(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da
autoridade fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente
quando ela discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso,
a despeito da retificação da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a
autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de
inconformidade, não tendo que se falar no procedimento descrito no item
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995863/2012-96

anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF previamente à transmissão
do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização quando
cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada
da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, ou após a conclusão
de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado
para inscrição na dívida ativa.
Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro
em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais -
Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de
erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN n°
1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o
despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver
sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado
em função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade,
conforme já abordado.
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir
sobre o indébito tributário;
(...)”
9.
Feita tal digressão, mais especificamente quanto ao caso sob análise,
entendo se estar diante de tal hipótese de ocorrência de erro de fato, uma vez que a apuração de
montante devido a título de IRPJ no valor de R$ 105.514,24 (para o trimestre de apuração
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995863/2012-96

encerrado em março de 2009), explicitado pela Recorrente consoante demonstrativo de e-fl. 236,
é corroborada pelos seguintes elementos probatórios:
a) DIPJ 2010, entregue em 30/07/2010, de e-fls. 41 a 53, em especial consoante
ficha de e-fl. 44;
b) DCTF retificadora, entregue em 01/03/2011, de e-fls. 54 a 57, em especial e-fl.
57;
c) Comprovante de Recolhimento de e-fl. 63;
c) Excerto do Livro Razão da Recorrente, de e-fl. 215, onde se verifica a
contabilização das provisões para IRPJ e CSLL a pagar, consistentes com a nova apuração
constante de e-fl. 236.
d) Balancetes de e-fls. 216 a 235, onde, pela diferença entre as rubricas 3.1 e 3.2,
a partir de valores constantes de e-fls. 228/229, pode-se atingir a base de cálculo do tributo
(Lucro Líquido antes da dedução de IRPJ e CSLL) expressa na planilha de e-fl. 236, para o
período de apuração encerrado em março de 2009.
10. Quanto a tais elementos de prova, de se ressaltar: a) o entendimento deste
relator, no sentido da escrituração contábil fazer prova a favor do sujeito passivo, consoante
expressa disposição do art. 923 do RIR/99, citado pela Recorrente e b) que as retificações
realizadas em sede de DIPJ e DCTF, com consequente desconstituição da confissão de débitos
constantes da DCTF original, deram-se em momentos ainda distantes do fim do prazo
decadencial para fins de eventual lançamento de ofício pela autoridade tributária (que se
extinguiria em 31/03/2014) e, ainda, que c) os balancetes de e-fl. 216 a 235, em meu entender,
suprem o demandado pela autoridade julgadora de 1a, instância no item 22 de seu voto de e-fl.
169, restando aceitos como prova com fulcro na exceção contida no art. 16, §4o, “c” do Decreto
no. 70.235, de 1972, verbis:
Acórdão recorrido (e-fl. 168)
“(...)
22. Esta enorme diferença na apuração da base de cálculo do IRPJ não resta
comprovada nos autos por registros contábeis do contribuinte, vez que ele carreou tão
somente cópia do Razão das contas relativas à retenção do imposto. Se o imposto
devido fosse equivalente e a diferença decorresse apenas de erro na dedução do
IRRF, a cópia do Razão trazida seria suficiente para a comprovação do
cometimento de erro de fato no preenchimento da Dcomp. Mas a diferença
primordial está na determinação da base de cálculo do tributo. (grifei)
(...)”
11. Assim, diante do exposto, considero comprovado o erro de preenchimento da
Dcomp, devendo-se dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito creditório alegado, no
montante de R$ 178.105,26, oriundo de pagamento a maior ou indevido de IRPJ, contido no
pagamento de e-fl. 63 dos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório alegado, no montante de R$ 178.105,26, oriundo de pagamento a
maior ou indevido de IRPJ, contido no pagamento de e-fl. 63 dos presentes autos.
Os débitos constantes da DComp no. 35786.06064.190711.1.3.04-4200, de e-fls.
02 a 06, deverão ser compensados até o limite do direito creditório aqui reconhecido.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995863/2012-96

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital